Tribunal: TJES
Processo: 5001585-67.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Decadência; Prescrição; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001585-67.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. REVISÃO DE LANÇAMENTO. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA À FAZENDA PÚBLICA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida em Embargos à Execução que reconheceu a decadência do direito da Fazenda Pública de revisar o lançamento do IPTU de 2007, declarando a nulidade da CDA nº 4923/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se há litispendência entre os presentes embargos e a Ação Anulatória nº 0000151-02.2017.8.08.0024;
(ii) verificar eventual nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente da intempestividade da impugnação municipal;
(iii) determinar se a revisão do lançamento do IPTU em 2015 está fulminada pela decadência, tornando nula a CDA que constitui o crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência exige identidade de partes, pedidos e causas de pedir (CPC, art. 337, §§1º a 3º); como os embargos foram opostos por USIMINAS e a ação anulatória foi ajuizada por ArcelorMittal Brasil S.A., com pedidos referentes a exercícios distintos (2007 e 2008), a preliminar deve ser afastada.

A intempestividade da impugnação da Fazenda não gera presunção de veracidade dos fatos, por se tratar de direito indisponível (CPC, art. 345, II), e o juízo de origem fundamentou a decisão exclusivamente nos elementos constantes dos autos, inexistindo cerceamento de defesa.

O ato administrativo de 2007, que reduziu o IPTU após pedido de revisão, produziu efeitos concretos favoráveis ao contribuinte e deu início ao prazo decadencial previsto no art.173, I, do CTN, cujo termo inicial é 01/01/2008, encerrando-se em 01/01/2013.

A revisão realizada apenas em 2015, com emissão da CDA em 2018, é extemporânea, estando o direito de a Fazenda revisar o lançamento fulminado pela decadência, em observância à segurança jurídica.

A alegada nulidade absoluta do ato de 2007 não configura hipótese de imprescritibilidade, pois se trata de erro de direito da Administração, não de ato flagrantemente inconstitucional, sendo inaplicável a tese do Tema 839 do STF.

A má-fé do contribuinte não se presume e não foi demonstrada, não podendo justificar a quebra extemporânea da estabilidade administrativa decorrente da confiança legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de identidade entre partes, pedidos e causas de pedir afasta o reconhecimento de litispendência entre embargos à execução e ação anulatória fiscal.

Não há nulidade da sentença quando o magistrado analisa o mérito com base nas provas dos autos, mesmo diante da intempestividade da manifestação da Fazenda Pública em demandas envolvendo direitos indisponíveis.

O direito da Fazenda Pública de revisar ato administrativo que reduz crédito tributário sujeita-se ao prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 173, I, do CTN, contado do primeiro dia do exercício seguinte ao lançamento.

A revisão de lançamento fundada em erro de direito não pode ser realizada após o prazo decadencial, sendo inaplicável a tese da imprescritibilidade dos atos inconstitucionais às hipóteses de mera interpretação equivocada da norma tributária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5001585-67.2019.8.08.0024

APELANTE:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA
:
USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS

RELATOR:

DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a sentença de Id 5207185, por meio da qual o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória, em Embargos à Execução opostos em face do feito executivo nº5002143-73.2018.8.08.0024, movido em desfavor de
USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A – USIMINAS
,
reconheceu a decadência do direito da Fazenda Pública em revisar o lançamento tributário e julgou extinto o feito, com resolução de mérito.

Em suas razões recursais (Id 5207194), o apelante sustenta, em preliminar, a existência de litispendência entre os presentes Embargos à Execução e a Ação Anulatória nº0000151-02.2017.8.08.0024, ajuizada por ArcellorMittal Brasil S/A., ao argumento de que ambas as demandas discutem o mesmo lançamento tributário relativo ao IPTU do exercício de 2008, decorrente do processo administrativo nº4632009/2015. Suscita, ainda, a necessidade de julgamento conjunto desta demanda e a Apelação nº5003449-43.2019.8.08.0024.

No mérito, sustenta, em síntese, que:
I)
não há que se falar na aplicação da revelia, vez que o caso trata de direito indisponível;
II)
inexiste decadência, ante a impossibilidade de uma inconstitucionalidade crassa ser convalidada pelo decurso do tempo;
III)
não se faz possível a aplicação do prazo estabelecido no art.54, da Lei nº9.784/99, ao crédito tributário que tem regulamentação própria fixada por lei complementar;
IV)
não houve alteração nos critérios jurídicos adotados.

Contrarrazões de Id 5207200, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Inicialmente importa consignar que o pedido de reunião do presente recurso para julgamento conjunto com a Apelação Cível de nº5003449-43.2019.8.08.0024 resta prejudicado. Isso porque muito embora ambas as demandas tenham se originado do mesmo cenário fático e apresentem os mesmos argumentos recursais, aquele recurso já teve seu mérito analisado e julgado por esta c. Câmara, encontrando-se pendente de julgamento apenas os Embargos de Declaração opostos. Ademais, ainda que a reunião dos feitos fosse proveitosa, não se revela imprescindível para o correto deslinde da controvérsia.

Superado tal ponto, tem-se que o apelante argui, como questão prejudicial, a existência de litispendência entre os presentes Embargos à Execução e a Ação Anulatória de Débito Fiscal nº0000151-02.2017.8.08.0024, ajuizada pela empresa ArcelorMittal Brasil S/A, que também figura como responsável tributária pelos imóveis que originaram o débito. Sustenta que ambas as ações possuem a mesma causa de pedir, qual seja, a discussão sobre a legalidade da decisão proferida no Processo Administrativo nº4632009/2015, que culminou no lançamento do crédito tributário em tela.

Contudo, a questão prejudicial não merece prosperar. A litispendência, conforme dispõe o art.337, §§1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil, pressupõe a tríplice identidade entre as ações: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. No caso em apreço, não se verifica a identidade de partes, uma vez que os presentes embargos são opostos por
USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A
, enquanto a referida Ação Anulatória foi proposta por outra pessoa jurídica, ArcelorMittal Brasil S.A. Embora sejam corresponsáveis tributárias, são entes com personalidades jurídicas distintas e autônomas. Ademais, conforme ressaltado pela parte apelada em suas contrarrazões, os pedidos também são diversos, pois os presentes embargos visam à desconstituição da CDA nº4923/2018 (Id 5206815) relativa ao IPTU do exercício de 2007, ao passo que a Ação Anulatória, conforme descrito pelo próprio apelante em seu recurso, tem por objeto a anulação do débito fiscal correspondente ao IPTU do ano de 2008. A identidade da causa de pedir remota (o processo administrativo que reviu o lançamento) não é suficiente, por si só, para configurar a litispendência, na ausência dos demais requisitos.

Tem-se por afastada, pois, a alegada a litispendência, não havendo que se falar, também, em necessidade de suspensão da presente demanda ante a ausência de risco de decisões conflitantes.

Sustenta ainda o
M
UNICÍPIO
que o juízo a quo não teria analisado os fundamentos de sua impugnação aos embargos, por considerá-la intempestiva, o que configuraria cerceamento de defesa, dada a inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública. Tal argumentação, entretanto, também não se sustenta.

É cediço que, em demandas que versam sobre direitos indisponíveis, como os créditos tributários, a revelia não induz o efeito de presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, nos termos do art.345, inciso II, do Código de Processo Civil. Contudo, da leitura da sentença objurgada, constata-se que a decisão não se fundamentou em qualquer presunção fática decorrente da intempestividade da defesa. Ao contrário, o juízo de primeiro grau realizou uma análise pormenorizada da questão de direito controvertida – a decadência – com base exclusivamente nos documentos que instruíram a petição inicial e na legislação aplicável. A decisão sobre a decadência foi amplamente fundamentada, demonstrando que o juízo formou seu convencimento a partir do conjunto probatório e da interpretação das normas de regência, não havendo, portanto, qualquer prejuízo à defesa do apelante que justifique a anulação do ato sentencial.

Superadas tais questões preliminares, tem-se que a controvérsia central do mérito recursal reside em definir se o direito do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
de revisar o lançamento do IPTU do exercício de 2007, anulando ato administrativo anterior que fora favorável ao contribuinte, foi alcançado pela decadência.

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que os presentes Embargos se referem à Execução Fiscal nº5002143-73.2018.8.08.0024, movida pela municipalidade para a cobrança de créditos tributários relativos ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). A tese central articulada na petição inicial dos embargos foi a impossibilidade do Fisco Municipal exigir os referidos créditos, com base no transcurso do lapso temporal legalmente previsto para o exercício de tal pretensão.

Conforme reconhecido pelo próprio apelante, o débito em questão origina-se de uma diferença de IPTU relativa ao ano de 2007. Naquele exercício, após o lançamento original do imposto, a empresa então responsável pelo imóvel, Companhia Siderúrgica de Tubarão (sucedida por ArcelorMittal Brasil S.A.), protocolou o Pedido de Revisão nº 1475043/2007. Em agosto de 2007, a municipalidade, por meio de parecer do Subsecretário de Receita, acatou parcialmente o pleito do contribuinte, reduzindo o valor do tributo devido, sob o fundamento de que a majoração da base de cálculo teria desrespeitado o princípio da anterioridade nonagesimal.

Anos mais tarde, em 2015, ao analisar um pedido de restituição formulado pela empresa (Processo nº 1428293/2011), a Procuradoria Geral do Município, por meio do Parecer nº 295/2015, reviu o entendimento anterior, concluindo que o ato de 2007 era nulo por vício de competência – pois a decisão caberia à Divisão de Revisão Fiscal – e por erro de direito, uma vez que o princípio da anterioridade nonagesimal não se aplica a alterações na base de cálculo do IPTU, conforme exceção expressa do artigo 150, § 1º, da Constituição Federal. Com base nesse novo parecer, a Administração anulou o ato de 2007, restabeleceu o valor original do lançamento e procedeu à cobrança da diferença, o que, após o indeferimento de recurso administrativo em 2016 (Processo nº 4632009/2015), culminou na expedição da CDA nº 4923/2018, objeto da execução fiscal ora embargada.

A sentença recorrida, de forma escorreita, reconheceu a decadência. Isso porque o poder-dever da Administração Pública de anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, conhecido como princípio da autotutela, não é absoluto, mas encontra limites temporais impostos pelo princípio da segurança jurídica, que visa a estabilizar as relações entre o Estado e os administrados. Em matéria tributária, o Código Tributário Nacional, como lei complementar, estabelece as normas gerais sobre decadência e prescrição.

O ato administrativo praticado em agosto de 2007, embora eivado de vício, produziu efeitos favoráveis e concretos na esfera jurídica do contribuinte, reduzindo sua obrigação tributária. A partir desse momento, nasceu para a Fazenda Pública o direito de rever tal ato. A contagem do prazo decadencial para a revisão do lançamento, na hipótese, rege-se pelo disposto no art.173, inciso I, do CTN, que estabelece o prazo de cinco anos, contados
"
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
". Aplicando-se essa regra à revisão de um lançamento (ou de um ato que o modificou), o termo inicial para a Fazenda anular a decisão de 2007 e constituir o crédito remanescente foi 1º de janeiro de 2008. Consequentemente, o prazo para tal providência expirou em 1º de janeiro de 2013.

A revisão efetivada pelo
M
UNICÍPIO
, contudo, somente ocorreu em 2015, por meio do Parecer nº 295/2015, quando o direito de anular o ato anterior e lançar a diferença já havia sido fulminado pela decadência. A CDA nº 4923/2018, portanto, origina-se de um ato de constituição de crédito tributário praticado a destempo, o que a torna nula de pleno direito.

O apelante tenta afastar a decadência sob o argumento de que o ato de 2007 seria "flagrantemente inconstitucional", invocando a tese firmada pelo STF no Tema 839 de Repercussão Geral. Tal argumento, todavia, não se amolda ao caso. A excepcionalidade da imprescritibilidade dos atos nulos, especialmente os inconstitucionais, deve ser interpretada de forma restritiva, sob pena de esvaziar por completo a garantia da segurança jurídica.

A situação dos autos versa sobre um erro de direito da própria Administração na interpretação de uma norma constitucional tributária. Embora o equívoco seja manifesto, não se trata de um ato que atenta contra os pilares do Estado Democrático de Direito ou que configure as situações extremas que a jurisprudência busca ressalvar do decurso do tempo. Admitir que todo e qualquer erro de direito na aplicação de uma norma constitucional pudesse ser revisto a qualquer tempo pela Administração tornaria letra morta os prazos decadenciais e deixaria o contribuinte em estado de permanente incerteza.

Da mesma forma, não há como prosperar a alegação de má-fé do contribuinte, pois, como cediço, esta não se presume, devendo ser cabalmente demonstrada. O fato do contribuinte ter apresentado uma tese jurídica em sede administrativa, ainda que esta se mostrasse equivocada, insere-se no exercício regular de seu direito de petição. Coube à própria Administração, à época, analisar a validade do argumento, e foi ela quem, por meio de seus agentes, cometeu o erro de direito ao acatá-lo. Não se pode, anos depois, transferir ao administrado o ônus pela falha do próprio Poder Público, atribuindo-lhe uma conduta dolosa não comprovada nos autos.

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe, pois a revisão do lançamento tributário pela Municipalidade, ainda que sem a alteração de dispositivos jurídicos, ocorreu de forma extemporânea, quando já operada a decadência do seu direito de exercer a autotutela, em clara ofensa ao princípio da segurança jurídica.

No mesmo sentido já decidiu esta c. Terceira Câmara Cível no julgamento da já citada Apelação Cível nº5003449-43.2019.8.08.0024, que versa sobre o mesmo cenário fático, alterando-se apenas a CDA objeto da execução:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. REVISÃO DE LANÇAMENTO. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CDA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida em embargos à execução fiscal ajuizados por Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS, que reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 4923/2018, relativa à diferença de IPTU do exercício de 2007, com fundamento na decadência do direito de a Fazenda Pública revisar o lançamento tributário anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de litispendência entre os embargos à execução fiscal e a ação anulatória nº 0000151-02.2017.8.08.0024; (ii) analisar eventual nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do não conhecimento da impugnação do Município; (iii) definir se o lançamento complementar de IPTU em 2015 está fulminado pela decadência, tornando nula a CDA nº 4923/2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência exige a identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC. No caso, embora os processos discutam o mesmo processo administrativo, envolvem partes distintas — USIMINAS e ArcelorMittal — com pedidos diversos, o que afasta a alegação.

A alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa não procede, pois o juízo de origem examinou de forma fundamentada a tese de decadência, sem aplicar efeitos da revelia à Fazenda Pública, tampouco presumir veracidade dos fatos da inicial.

A Administração Pública tem o dever de anular seus próprios atos ilegais, mas esse poder é limitado pelo prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, para garantir a segurança jurídica.

O ato administrativo de 2007, que acatou parcialmente o pedido de revisão do IPTU com efeitos concretos favoráveis ao contribuinte, iniciou a contagem do prazo decadencial em 1º de janeiro de 2008, findando-se em 1º de janeiro de 2013.

A revisão do lançamento em 2015, com a emissão da CDA nº 4923/2018, foi intempestiva, pois realizada após o decurso do prazo legal, o que acarreta sua nulidade por decadência.

A tese do Município de imprescritibilidade por inconstitucionalidade do ato revisado não se aplica, pois o erro jurídico cometido pela própria Administração não configura hipótese de ato flagrantemente inconstitucional a justificar a imprescritibilidade.

A inexistência de prova de má-fé do contribuinte reforça a proteção da confiança legítima e da segurança jurídica, não podendo o administrado ser penalizado por erro da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de identidade entre partes, pedidos e causas de pedir impede o reconhecimento de litispendência entre embargos à execução e ação anulatória fiscal.

Não há nulidade da sentença quando o juízo aprecia o mérito da demanda com base nas provas constantes dos autos, mesmo diante da intempestividade da impugnação da Fazenda Pública.

O direito da Fazenda Pública de revisar ato administrativo que implicou redução de crédito tributário prescreve em cinco anos, conforme art. 173, I, do CTN, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao lançamento original.

A anulação de ato administrativo por suposto erro de direito não pode ser realizada fora do prazo decadencial sob o fundamento de inconstitucionalidade, salvo em hipóteses extremas que não se verificam na espécie.

A má-fé do contribuinte não se presume e, ausente prova cabal, não pode justificar a desconstituição tardia de ato jurídico favorável (TJ/ES. Apelação Cível nº5003449-43.2019.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza. Data de Julgamento: 19/09/25).

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

O
utrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.